Tribunal: STF
Processo: ARE 1362972
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – DIREITO À APOSENTADORIA – BOA-FÉ DA SERVIDORA QUE PERMANECEU NO SERVIÇO PÚBLICO POR MAIS DE 30 ANOS SEM O QUESTIONAMENTO – DECADÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. 



    1. Consolidada a simultaneidade de vínculos de trabalho que seria inconstitucional, aplica-se a decadência do art. 54 da Lei 9.784/99, exceto se houver má-fé. Seria especialmente injusto que, como no caso, após 30 anos e reunidos os requisitos para a aposentadoria, o Estado viesse a aplicar a autotutela, mesmo depois dos cinco anos aludidos. 



    2. O art. 37, inc. XVI (que restringe a acumulação de cargos) não pode ser compreendido isoladamente. É um valor jurídico, mas a segurança também tem o mesmo status. Não se trata de ver hierarquia entre regras e princípios, mas diversamente de compreender que raramente haverá normas a serem entendidas escoteiramente, num perene jogo de tudo ou nada. As coisas devem se harmonizar. Se um sistema não pode suportar apenas princípios (normas vagas por natureza), tampouco pode prescindir de influxos axiológicos e impedir que haja acomodações quanto à disposição geral. Além do mais, a decadência em si é também uma regra, pouco importando que haja de ser regulamentada por lei ordinária. Então, se cabe ao Estado vetar a acumulação ilícita de cargos, isso não significa que sua análise deva ser alheia a um prazo ou que propicie uma extraordinária instabilidade.



    3. Recurso e reexame desprovidos. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega a “impossibilidade de acumulação de cargos públicos e posterior acumulação de proventos de aposentadoria”, uma vez que “a Recorrida simplesmente não preenche os requisitos da regra constitucional do art. 37, XVI, de modo que nada de ilegal há que macule a conduta da administração pública no caso concreto.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal local precisou analisar as particularidades do caso concreto para concluir pela existência, nos autos, de elementos que depunham em favor da boa-fé da servidora.



    Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (RE 1.052.386, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de agosto de 2017, v.g.):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE SUPERVISORA DE ESCOLA DURANTE SUA VIDA PROFISSIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CONCESSÃO DAS APOSENTADORIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.214.537 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de setembro de 2020 – com meus grifos) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator